Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. TABELA NEAD. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer para confirmar a obrigação do plano de saúde a custear a internação domiciliar prescrita, bem como ao pagamento de danos morais pela negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de danos morais em razão da negativa de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso em análise, o apelante recorre apenas sobre a condenação em danos morais.
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
6. No caso em apreço, realizada avaliação, concluiu-se pela baixa complexidade não justificando a internação domiciliar, razão pela qual não é possível imputar ilegalidade na conduta do plano de saúde.
7. "A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente." (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III e 5o, V e X. CPC, art. 85, §2o e 8o, 86. Lei no 14.454/2022, art. 10, §§ 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1989477 da Relatoria do Desembargado Diaulas Ribeiro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1985859 da Relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1982239 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1964974 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível.